Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730960-91.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A.: “Trata-se de pedido de pagamento de saldo remanescente apresentado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A. O ente público alega que o depósito do débito, que fora convertido em renda em seu favor, fora realizado fora do prazo, razão pela qual gerou encargos que devem ser quitados. É o breve relatório. Analisando detidamente os autos, nota-se que em 15/12/2014 este Juízo autorizou a realização do depósito em juízo do valores discutidos na ação de conhecimento (ID 78574279, fl. 62). No mesmo dia, o BRASILIA PARQUE realizou o depósito em conta judicial (ID 78574279, fl. 66). Assim, não há que se falar em encargos por mora, vez que o pagamento em juízo, no curso de ação anulatória, interrompeu o curso de eventuais encargos por falta de pagamento. Ademais, instado a apresentar manifestação quanto ao pedido de conversão de depósito em renda, o DISTRITO FEDERAL permaneceu inerte (ID 84900424), razão pela qual houve preclusão do direito de insurgência contra eventuais incidências de juros e correção monetária. Por fim, cabe frizar que o depósito sobre correção monetária pelo próprio agente bancário, conforme prevê a Súmula 179 do STJ. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID 85443350. Intime-se. Sem novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” (...) “I – DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios (ID 98226664) contra a decisão de ID 96317478 que indeferiu o pedido de saldo remanescente quanto ao valor depositado e convertido em renda. Alega que a decisão é obscura e contraditória. Aduz que os débitos foram inscritos em dívida ativa em 2.12.2014, ou seja, antes do depósito judicial, que ocorreu em 15.12.2014. A decisão que indeferiu o pedido de complementação não levou em consideração que não houve qualquer uma das condições de suspensão do crédito tributário, então a inscrição em dívida ativa é perfeitamente legal. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há contradição ou obscuridade na decisão a serem sanadas, pois, o texto não traz proposições inconciliáveis entre si, apresentando-se harmônico, sem partes conflitantes e exposto de forma direta, clara e objetiva. A decisão objurgada consignou expressamente que “Analisando detidamente os autos, notase que em 15/12/2014 este Juízo autorizou a realização do depósito em juízo dos valores discutidos na ação de conhecimento (ID 78574279, fl. 62). No mesmo dia, o BRASILIA PARQUE realizou o depósito em conta judicial (ID 78574279, fl. 66). Assim, não há que se falar em encargos por mora, vez que o pagamento em juízo, no curso de ação anulatória, interrompeu o curso de eventuais encargos por falta de pagamento.” Ainda, foi registrado que “instado a apresentar manifestação quanto ao pedido de conversão de depósito em renda, o DISTRITO FEDERAL permaneceu inerte (ID 84900424), razão pela qual houve preclusão do direito de insurgência contra eventuais incidências de juros e correção monetária.” Assim, o mero inconformismo em face do que foi estabelecido na decisão objurgada, não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de contradição ou obscuridade. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Sem novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” O Agravante sustenta que o crédito tributário não foi integralmente quitado, porquanto entre os dias 02/12/2014, data em que o crédito tributário foi inscrito na dívida ativa, e o depósito judicial ocorrido em 15/12/2014, foram gerados encargos legais decorrentes da inscrição em dívida ativa que não se confundem com os encargos decorrentes da mora). Salienta que o valor depositado quitou integralmente os débitos relativos às CDA's 50168913178 e 50168913194 e parcialmente o débito relativo à CDA 50168913216, remanescendo saldo devedor de R$ 68.342,25 em 15/12/2014. Acrescenta que ajuizamento da ação interrompeu a mora, mas não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, pois não houve deferimento de liminar. Conclui que a manutenção da decisão agravada importa em enriquecimento ilícito da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a intimação da parte recorrida/exequente, para que complemente o valor remanescente”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. À primeira vista não se vislumbra óbice ao pleito de pagamento do saldo remanescente quanto ao valor depositado e convertido em renda, resultante dos encargos legais da inscrição na dívida ativa. Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator